Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA APRESENTADA AO BANCO E OBSERVADO O PRAZO DA AÇÃO. ADEQUADA A VIA PROCESSUAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CÁRTULAS E DE VÍCIO DE VONTADE. INVEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo a apresentação e a devolução de uma das cártulas do negócio jurídico e sendo respeitado o prazo do artigo 59 da Lei 7.357/85, não há razão para exigir a exibição dos outros cheques à instituição bancária. Inteligência da Súmula 600 do STF.
2. A cártula de cheque é espécie de título de crédito, caracterizada pela cartularidade, pela literalidade e pela autonomia. Em principal, o último atributo é de suma importância para facilitar a atividade econômica, com valor análogo da pecúnia, mas com instrumentos garantidores da segurança da operação para todas as partes.
3. O princípio da autonomia pode ser relativizado, em especial no caso em que o cheque não circulou, de forma que é possível a discussão da causa que lhe deu origem.
4. Cabia à embargante demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do credor. Ante a ausência de verissimilitude à tese de vício de vontade, mister manter a rejeição aos embargos da execução.
5. Recurso conhecido e não provido.